Tribunal: TJSP
Processo: 0001709-19.2018.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recursos das Defesas – Absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade – Conjunto probatório suficiente às condenações - Redução das penas-base – Impossibilidade - Acusados que possuem maus antecedentes, devidamente comprovados por certidão juntada nestes autos - Ausência de violação dos princípios da proporcionalidade e do "non bis in

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recursos das Defesas – Absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade – Conjunto probatório suficiente às condenações - Redução das penas-base – Impossibilidade - Acusados que possuem maus antecedentes, devidamente comprovados por certidão juntada nestes autos - Ausência de violação dos princípios da proporcionalidade e do "non bis in idem" – Nos termos da jurisprudência do C. STJ, "é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica" – Afastamento da preponderância da agravante da reincidência – Inadmissibilidade, não se podendo olvidar que em segunda fase dosimétrica os réus foram beneficiados com a compensação destas - Fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inadmissibilidade – Inviável a estipulação de regime inicial aberto, eis que se trata de réus reincidentes - Pelos mesmos motivos expendidos inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não se apresenta socialmente recomendável – Recursos das Defesas não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001709-19.2018.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que são apelantes
JADSON CRUZ PEREIRA DE BRITO e JOHN LENON DOS SANTOS SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO aos recursos interpostos pelas Defesas de
JADSON CRUZ PEREIRA DE BRITO e JOHN LENON DOS SANTOS,
ficando mantida a r. decisão por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001709-19.2018.8.26.0106 -Voto no 43.160
2
Voto no 43.160 – Caieiras
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0001709-19.2018.8.26.0106
Apelantes: Jadson Cruz Pereira de Brito
John Lenon dos Santos
Apelados: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado
Recursos
das Defesas
Absolvição por insuficiência probatória -
Inadmissibilidade
Conjunto probatório suficiente às
condenações - Redução das penas-base Impossibilidade -
Acusados que possuem maus antecedentes, devidamente
comprovados por certidão juntada nestes autos - Ausência
de violação dos princípios da proporcionalidade e do “non
bis in idem” Nos termos da jurisprudência do C. STJ, “é
possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em
fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos
diversos,
conforme
previsão
legal
específica”

Afastamento
da
preponderância
da
agravante
da
reincidência Inadmissibilidade, não se podendo olvidar
que em segunda fase dosimétrica os réus foram
beneficiados com a compensação destas - Fixação de
regime aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos Inadmissibilidade
Inviável a estipulação de regime inicial aberto, eis que se
trata de réus reincidentes - Pelos mesmos motivos
expendidos inadmissível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, eis que não se
apresenta socialmente recomendável
Recursos das
Defesas não providos.
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas por
Jadson Cruz Pereira de Brito e John Lenon dos Santos, contra a r. decisão de
fls. 148/151, cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001709-19.2018.8.26.0106 -Voto no 43.160
3
a ação penal, condenou JADSON CRUZ PEREIRA DE BRITO à pena de 02
(dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no piso legal; e condenou JOHN LENON DOS SANTOS à
pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, como
incursos no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.
Inconformada, recorre a ilustre Defesa de Jadson,
com razões de apelação às fls. 173/182, pretendendo a absolvição por
insuficiência probatória. Alternativamente, postula a redução da pena-base no
piso mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, afastando-se a
preponderância da agravante da reincidência. Pretende, ainda, a fixação de
regime inicial aberto para cumprimento da sanção imposta.
Por sua vez, a Defesa de John Lennon também
apela, com razões às fls. 186/193, pretendendo, em síntese, a fixação do
regime inicial aberto, devendo, ainda, ser convertida em restritiva de direitos,
autorizado nos termos do art. 44, § 3, do Código Penal.
Recursos regularmente processados e contrariados
pelo Ministério Público (fls. 196/199).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça
manifestou-se
às
fls.
209/215,
apresentando
parecer
pelo
desprovimento dos recursos defensivos.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 07 de junho de
2018, pela manhã, na Rua Bolívia, 470, Jardim San Diego, na cidade e
Comarca de Caieiras, os denunciados agindo em conluio e unidade de
desígnios subtraíram para eles, um estepe, pertencente ao veículo Renault
Sandero, de cor branca, placas FQU -3646, de propriedade da Prefeitura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001709-19.2018.8.26.0106 -Voto no 43.160
4
Caieiras.
Segundo restou apurado, os denunciados, agindo
em conluio e utilizando-se do veículo Renault Sandero, cor vermelha, placas
NYA 6390 São Paulo, passaram a subtrair estepes de vários veículos nas
cidades de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato.
No dia e local dos fatos, Fernanda de Moraes Faria,
funcionária da Secretaria da Secretaria Municipal de Educação, estacionou o
veículo oficial supra descrito, oportunidade em que os acusados subtraíram o
estepe do automóvel e evadiram-se (imagens das câmeras de segurança a fls.
37/38).
A representante da vítima registrou boletim de
ocorrência e no dia seguinte, os réus foram autuados em flagrante por guardas
municipais quando subtraíam estepe de outro veículo naquela cidade.
Os acusados confessaram as subtrações (fls. 11/12
e 19/21), sendo apreendidas com eles inúmeras ferramentas utilizadas para a
prática delitiva (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 07/08).
Estes são os fatos.
Tanto a materialidade delitiva quanto a autoria
restaram bem evidenciadas, especialmente pelas confissões dos acusados e
pelas demais evidências trazidas para os autos, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência probatória.
Isto porque as confissões dos acusados foram
devidamente corroboradas pelos relatos das testemunhas de acusação Cassio e
Fabio, os quais confirmaram a prática delitiva por parte daqueles.
Vale dizer que os relatos das testemunhas de
acusação, supra ilustrados, apresentam-se em total sintonia com aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001709-19.2018.8.26.0106 -Voto no 43.160
5
outrora ofertados pelas mesmas testemunhas, em sede policial, no calor dos
acontecimentos, além de encontrar perfeita ressonância com o quanto descrito
pela exordial acusatória.
Consigno não vislumbrar qualquer indício de que
tais testemunhas tivessem interesse em acusar caluniosamente o réu e, não há
nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo lembrar, a
propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam de fé pública
e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando
encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo.
E não é demais lembrar que depoimentos de
policiais, civis ou militares, são plenamente válidos como os de qualquer outra
testemunha, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do
contraditório.
Confira-se:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se
tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel.
Ministra Laurita Vaz 5a Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
“Ademais, não se vislumbra ilegalidade ou
inconstitucionalidade no depoimento de policiais militares responsáveis pela
prisão em flagrante dos réus, pois, na condição de testemunhas, como
qualquer outra pessoa, prestam compromisso, nos termos da lei, e estão
sujeitos às penas por falso testemunho, tanto que foram ouvidos em audiência
e não foram contraditados no momento oportuno (CPP, artigo 214)” (TJSP
Rel. Des. Juvenal Duarte
5a Câmara Criminal
Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001709-19.2018.8.26.0106 -Voto no 43.160
6
0000606-81.2013.8.26.0516 j. 11/06/2015).
“Importante ressaltar que os depoimentos dos
policiais militares não devem ser desqualificados tão só pelas suas condições
profissionais, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a
conduta criminosa aos acusados. Além disso, nada há de concreto nos autos
que pudesse desmerecer essa prova. Os policiais exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer
seus depoimentos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir crime de tal
gravidade a pessoas inocentes, ao menos nada de concreto nesse sentido foi
demonstrado. Em verdade, não restou demonstrado nos autos qualquer fato
que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos agentes da lei, os
quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a
priori, qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados” (TJSP Re.
Des.
Freitas
Filho

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0044576-16.2010.8.26.0071 j. 26/06/2014).
Ao que se observa, o conjunto probatório coligido,
sob o crivo do contraditório, é suficiente para incriminar os ora apelantes,
mormente porque robustecido por informes do inquérito policial, constituindo,
pois, firmes elementos para convencimento do Juízo, não havendo que se falar
em fragilidade do conjunto probatório.
A dosimetria das sanções impostas, de igual forma,
não merece reparo.
Inicialmente, as Defesas pretendem as reduções das
penas-base.
Sem razão, no entanto.
Na primeira fase da dosimetria da sanção imposta,
o MM. Juiz de Direito fixou a pena-base de Jadson no mínimo legal, em 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001709-19.2018.8.26.0106 -Voto no 43.160
7
(dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso. Em
segunda etapa, levou em consideração a reincidência do réu, sendo esta
compensada com a agravante da reincidência.
No que se refere ao acusado John Lenon, de igual
modo, não há nenhum reparo a ser feito, tendo em vista que se trata de acusado
multireincidente (processos 2289-19.2015 e 97287-61.2010, fls. 73/74), sendo
uma dessas condenações definitivas utilizada na primeira fase como maus
antecedentes, aumentando a pena-base em 1/6 acima do mínimo, perfazendo
02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Na segunda
fase, houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão.
A defesa postula a redução da pena-base aduzindo
que o aumento em razão dos supostos maus antecedentes do acusado viola a
proibição constitucional de penas perpétuas, bem como a individualização da
pena. Aduz ainda que considerar uma segunda punição pela prática de fato
cuja pena já foi cumprida constitui bis in idem, o que fere o princípio da
culpabilidade.
Sem razão, no entanto.
Isto porque afigura-se impossível acolher o pleito
de fixação da reprimenda no mínimo legal no que se refere a John Lenon, uma
vez que as condenações constantes das certidões acostadas aos autos,
configuram, indubitavelmente, maus antecedentes.
Demais disso, não há que se falar em bis in idem no
caso em comento, se as majorações das penas são efetuadas em primeira e
segunda fases se o agente é, a um só tempo, portador de maus antecedentes e
reincidente, desde que as exasperações estejam comprovadas em certidões
cartorárias diversas, como na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001709-19.2018.8.26.0106 -Voto no 43.160
8
No caso em comento, o MM Juiz de Primeiro Grau,
ao fixar a pena imposta a John Lenon considerou a reincidência como
circunstância judicial desfavorável, sendo certo que na segunda etapa
dosimétrica compensou a reincidência com a atenuante da confissão, ou seja,
havia diversas condenações anteriores.
Nesse sentido:
(...) Ostentando o réu mais de uma condenação
definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-
base e de outra no reconhecimento da reincidência, com acréscimo na segunda
fase do cálculo da pena. Precedentes(...) (STJ Habeas Corpus HC no 210359
SP 2011/0141421).
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA
PENA.
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA.
DIVERSAS
CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. AUSÊNCIA DE BIS IN
IDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o
entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não
admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio
previsto no ordenamento jurídico. Contudo, nos casos de flagrante ilegalidade,
a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. É pacífico o entendimento desta
Corte Superior de Justiça de que ostentando o réu mais de uma condenação
definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-
base e de outra no reconhecimento da reincidência, com acréscimo na segunda
fase do cálculo da pena (HC 194.234/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
Quinta Turma, DJe 10.10.2014). 3. Na hipótese, foram utilizadas condenações
diversas à consideração de maus antecedentes e outra a título de reincidência
específica, o que não caracteriza constrangimento ilegal. 4. Habeas Corpus não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001709-19.2018.8.26.0106 -Voto no 43.160
9
conhecido.( STJ - HC 290375 RJ- 2014/0053647-9, Ministro WALTER DE
ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP,
publicação DJe 03/12/2014).
As defesas pretendem também as reduções das
penas com a preponderância da confissão sobre a reincidência.
Entretanto, verifica-se que na segunda fase
dosimétrica, embora ambos os apelantes sejam reincidentes, não houve
aumento da pena, em razão da compensação da agravante da reincidência com
a atenuante da confissão, sendo as penas impostas compensadas.
Registre-se que, como bem salientado pelo Dr.
Procurador de Justiça oficiante, os acusados foram beneficiados com a
compensação operada, eis que no concurso entre a reincidência e a confissão,
especialmente diante do acima explicitado, aquela deve prevalecer,
exasperando-se a reprimenda em uma fração menor, o que não sucedeu à
espécie.
Com efeito, nos termos do art. 67 do Código
Penal, entendo que a agravante da reincidência é circunstância preponderante.
Assim, no concurso entre a reincidência e a confissão, aquela deve prevalecer,
exasperando-se a reprimenda em uma fração razoável.
Nesta senda, tendo em vista a ausência de
recurso ministerial acerca do tema, fica mantida a compensação realizada e
improvidos os pleitos defensivos.
Por fim, as Defesas pretendem a fixação do regime
inicial aberto para cumprimento das sanções impostas, assim com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
As pretensões não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001709-19.2018.8.26.0106 -Voto no 43.160
10
Isto porque, trata-se de réus reincidentes, sendo
inviável a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da sanção
imposta.
Assim, afigura-se impossível fixar regime
prisional mais brando, como querem as defesas, porque os réus são
reincidentes e, se não bastasse, registram maus antecedentes, sendo certo que
regime mais benéfico não se revelaria socialmente recomendável ao caso,
principalmente porque se trata de réu contumaz na criminalidade.
Portanto, não preenchendo o requisito previsto
no artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, sem fomento a pretensão de
fixação de regime mais brando.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no
art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal; são eles: ausência de reincidência,
condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na hipótese, sendo o agravante
reincidente e havendo sido a pena fixada em 1 mês de detenção, o regime
inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos
do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal. 2. Agravo regimental não provido. (STJ
- AgRg no AREsp: 1654903 SE 2020/0021367-0, Relator: Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 01/10/2020)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001709-19.2018.8.26.0106 -Voto no 43.160
11
FAMILIAR (CP, ART. 129, § 9o). PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR
A 4 ANOS DE RECLUSÃO. PLEITO DE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME
ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO STJ.
FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IRRELEVÂNCIA.
REQUISITO NECESSÁRIO AO ESTABELECIMENTO DO REGIME
INTERMEDIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO 1. Tratando-se de
réu reincidente, com sanção fixada em patamar inferior a 4 anos, é incabível a
fixação do regime aberto, consoante a orientação fixada na Súmula 269 deste
STJ. 2. Não tem força para afastar o regime prisional estabelecido pelas
instâncias ordinárias o fato de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal,
uma vez que a favorabilidade das circunstâncias judiciais constitui requisito à
própria fixação do regime intermediário, ante a reincidência do réu. 3.
Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 401915 SC
2017/0128470-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento:
10/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017)
Pelas mesmas razões - ou seja, por conta da
análise desfavorável das circunstâncias judiciais de índole subjetiva - não se
mostra possível a adoção da providência de que cogita o artigo 44 do Código
Penal.
Dessa forma, não é possível acolher o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois tal
medida somente é cabível quando "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente" (CP, art. 44,
III), e, como já destacado, os acusados são reincidentes, ou seja, são renitentes
na prática de ilícitos penais.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas Defesas de JADSON CRUZ PEREIRA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001709-19.2018.8.26.0106 -Voto no 43.160
12
BRITO e JOHN LENON DOS SANTOS, ficando mantida a r. decisão por
seus próprios fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator